Tribunal: TJES
Processo: 5004683-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITA LIRIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004683-03.2023.8.08.0030

RECTE.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
BENEDITA LIRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A
autora relata
, em síntese, que a requerida promoveu a alteração unilateral de seu plano de telefonia, com cobranças superiores ao efetivamente contratado, motivo pelo qual, fez contato com a requerida para que o valor do plano fosse restabelecido, o que não foi feito. Por este motivo, vem a juízo requerer a adequação do valor do plano e indenização por danos morais.

Não apresentou
contrarrazões recursais
, conforme certidão ao ID. 6558345.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 6558340
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando que o aumento das faturas se deu diante de novas contratações feitas pela consumidora,
e que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6558336) dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, e declaro a abusividade dos acréscimos advindos das alterações do plano de serviços, a contar da fatura vencida em novembro de 2021.
CONDENO
a Ré ao pagamento das sobreditas diferenças (a contar da fatura vencida em novembro de 2021),
em dobro
, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devidamente atualizado com juros, da citação e correção monetária da propositura da demanda.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cobrada por serviços de terceiros,
em dobro
, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devidamente atualizado com juros e correção monetária a contar da fatura vencida em janeiro de 2022.
CONDENO
, ainda, a Requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
DETERMINO
que a Requerida,
caso ainda não tenha feito
, EM TUTELA ANTECIPADA NESTA SENTENÇA, no prazo de 10 (dez) dias, RETORNE COM O PLANO ANTERIOR DA PARTE AUTORA, com o valor anteriormente aplicado (R$ 54,99), que só poderá aumentar, APÓS O PRAZO DE DOZE MESES DO RETORNO DO PLANO e de acordo com contrato existente entre as partes e em percentual devidamente autorizado pela ANATEL, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por fatura enviada, sem o restabelecimento determinado”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise do
mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
; o
bservo,
das provas constantes nos autos,
que houve
alteração unilateral do plano de telefonia da autora.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, o pagamento do valor mensal de R$54,99 pelo plano de telefonia “VIVO CONTROLE 5GB” (ID. 6558159), contudo, com o passar dos meses, percebeu aumento inexplicado das faturas, com a cobrança, inclusive, de taxa de R$20,00, referente a serviço de terceiros, o qual não contratou.

A recorrente, por sua vez, afirma que a autora tem sido cobrada a maior diante da alteração de plano solicitada pela consumidora em setembro/2021, para o plano “VIVO PÓS 7GB Pln” (ID. 6558180), em janeiro/2022 para o “VIVO CONTROLE 5GB I (ID. 6558181) e, novamente, em fevereiro/2022, nova alteração para o plano “VIVO PÓS 20GB” e “VIVO FIBRA” (ID. 6558178). Por fim, em janeiro/2023, nova alteração de plano para o “VIVO CONTROLE 6GB III” (ID. 6558178).

Saliento que, em que pese ter apresentado todos os contratos devidamente assinados pela autora, alguns inclusive com fotos da consumidora no momento do atendimento, conforme autorização dada pela mesma para tanto, não há no documento a indicação do valor a ser cobrado pelo novo plano contratado.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese tenha afirmado a legalidade da mudança diante da solicitação do consumidor, entendo que a recorrente deixou de comprovar, nos autos, a regularidade das mudanças de plano, tendo em vista que sequer apresentou a gravação do atendimento citado pela consumidora na exordial, tampouco demonstrou que no ato da contratação o consumidor tenha tomado ciência da mudança, para maior, do valor do plano.

Saliento, por fim, que a empresa recorrente não comprovou que tenha consultado a parte autora sobre qual plano/valor desejava migrar, motivo pelo qual entendo que ocorreu a alteração unilateral do plano contratado com aumento ilegal de valores, de forma que não assiste razão à recorrente.

De mais a mais, com relação à cobrança do valor extra de R$20,00 na fatura da autora, referente a “Doação LBV- Legião da Boa Vontade”, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar que houve autorização da consumidora para tanto. Novamente, a recorrente deixou de apresentar documentos, ou mesmo gravação da ligação em que a autora confirmou a doação feita através da fatura, de forma que este valor também deve ser restituído.

Entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Nessa esteira, entendo
que
a alteração unilateral do plano caracteriza a falha na prestação dos serviços da ré,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

N
ecessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

A multa processual não fora fixada em valor exorbitante, não havendo razão para extirpá-la ou reduzí-la, sendo que a sua incidência apenas se consubstancia em razão de eventual não cumprimento da obrigação pela requerida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)